Tribunal: TJBA
Processo: 0109485-49.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109485-49.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE ASSIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil.
Recurso de Apelação
.
Cumprimento
d
e Sentença. Impugnação.
Acolhimento
. Honorários Advocatícios
sobre o valor da causa. Incidência de juros e correção monetária. Omissão de sentença. Matéria de ordem pública. C
abimento.

Correção do valor da causa. Incidência de juros a partir da obrigação. Trânsito em julgado da sentença. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de ação de execução de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios;

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que acolheu o laudo pericial e afastou a incidência dos juros em relação aos honorários advocatícios objeto de cumprimento de sentença;

III. Razões de decidir

3. Juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, consoante o verbete sumular nº 254 do Supremo Tribunal Federal Tribunal;

4. Tratando-se de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença;

5. À base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa não incide os juros moratórios, mas apenas a correção monetária para recompor as perdas com o decurso temporal, desde a data do ajuizamento da ação, até o trânsito em julgado da sentença;

6. Após a obtenção do valor atualizado, serão computados os honorários advocatícios e incidirão os juros moratórios, desde o dia do trânsito em julgado da sentença até o dia do efetivo pagamento pelo executado;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte para reformar a sentença de primeiro grau e determinar que sejam refeitos os cálculos por parte do douto perito, de modo a atualizar o valor da causa até a data do trânsito em julgado da sentença, incidindo os 10% (dez por cento) de honorários sobre o referido montante, aplicando-se os juros de mora a partir de tal data, juntamente com correção monetária, até a data do efetivo pagamento pelo Executado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Recurso de Apelação

nº 0109485-49.2002.8.05.0001
,
em que é apelante
MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE ASSIS

e

apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto do relator.